Tribunal: TJBA
Processo: 8002232-33.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8002232-33.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: DECIO NUNES SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA. OS EXEQUENTES REQUEREM O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL CONCEDIDA NO MS Nº 0000199-13.2000.8.05.0000, QUE GARANTE O REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS – GSP NO MESMO PERCENTUAL DO AUMENTO CONCEDIDO AO VENCIMENTO BÁSICO, TENDO EM VISTA QUE AS GRATIFICAÇÕES DEVEM SER CORRIGIDAS NAS MESMAS PROPORÇÕES E ÉPOCAS, CONFORME §1º DO ART. 13 DA LEI 7.209/97. NESSES TERMOS, ENTENDE A PARTE EXEQUENTE QUE É DEVIDO PELO ESTADO DA BAHIA O PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPREENDIDAS D
ESDE A DATA DE AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA ATÉ OUTUBRO DE 2015, PORQUE FOI IMPLEMENTADO NOS CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES, EM NOVEMBRO DE 2015, O GSP JUDICIAL
. REQUEREM, ASSIM, A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.311,386,16 ATUALIZADO ATÉ FEVERIERO.2020. R
AZÃO ASSISTE AOS EXEQUENTES AO AFIRMAR QUE
OS REAJUSTES POSTERIORES NÃO TIVERAM O CONDÃO DE COMPENSÁ-LOS PELA PERDA ANTERIOR, O QUE SE EVIDENCIA PELO FATO DO ESTADO DA BAHIA INCLUIR NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES A “GSP JUDICIAL”, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA COMPENSAR OS PERCENTUAIS PERDIDOS.
ASSIM, DE ACORDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA Nº 494, O TERMO FINAL É NOVEMBRO DE 2015, COM A IMPLANTAÇÃO DA “GSP JUDICIAL”. NO QUE TANGE À DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS EXEQUENTES, APESAR DE TEREM SIDO
COLACIONADOS CONTRACHEQUES POR AMOSTRAGEM COM A FINALIDADE DE DEMONSTRAR O REAL PREJUÍZO CAUSADO, DANDO-SE PREFERÊNCIA AOS MESES DE JANEIRO, JULHO E DEZEMBRO, NÃO ASSISTE RAZÃO AO ESTADO DA BAHIA QUANTO AO PREJUÍZO DO CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE SÃO DOCUMENTOS COMUNS A AMBAS AS PARTES, PODENDO O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA COCAP OBSERVAR, POR MEIO DOS CONTRACHEQUES DISPONÍVEIS NO SISTEMA CORPORATIVO PGE, OS TOTAIS DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELOS DEMANDANTES (ART. 399, III, DO CPC). NO QUE SE REFERE AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, O PLENÁRIO DO STF DEFINIU A APLICAÇÃO DO IPCA-E (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947). POR SUA VEZ, AOS JUROS DE MORA DEVE SER APLICADO
O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09, CONFIGURANDO-SE SEU
TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DA NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO INICIAL DA AUTORIDADE IMPETRADA, CONFORME ESTEJA CERTIFICADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0000199-13.2000.8.05.0000. ISTO POSTO, ACOLHE-SE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR OS CÁLCULOS DOS JUROS DE MORA À APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009). TENDO EM VISTA QUE OS IMPUGNADOS SUCUMBIRAM EM PARTE MÍNIMA, POSTO QUE A MODULAÇÃO NO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA NÃO REPRESENTA, NO CONJUNTO DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR APONTADO NA INICIAL, CONDENA-SE O ESTADO DA BAHIA, CONSOANTE PRECEITUADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC C/C O ART. 85, §3º, I, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. APURADO O VALOR DEVIDO, EXPEÇA-SE OFÍCIO REQUISITÓRIO E/OU RPV, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 100 DA CF/88,
DEVENDO-SE
ABATER OS VALORES A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNPREV, BEM COMO
A INCIDÊNCIA DO
I
MPOSTO DE RENDA NA FONTE, QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO PRECATÓRIO E/OU RPV, CALCULADA MÊS A MÊS, TENDO COMO PARÂMETRO O VALOR PERCEBIDO MENSALMENTE PELOS SERVIDORES, E NÃO O MONTANTE INTEGRAL A SER CREDITADO AOS EXEQUENTES, OBSERVADOS OS LIMITES DE ISENÇÃO, AS TABELAS E AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE DEVERIAM TER SIDO SATISFEITOS
.
I
MPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA
.